Tribunal: TJES
Processo: 5008183-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008183-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GRANITO SANTO ANTÔNIO LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a pessoa jurídica não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica Recorrente faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz do requisito de comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 481, estabelece que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada sua incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo exige a apresentação de documentos que comprovem de forma objetiva e suficiente a alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

No caso concreto, o Recorrente não apresentou, nem na instância originária nem no recurso, documentos aptos a demonstrar a suposta dificuldade financeira, limitando-se a alegações desacompanhadas de provas contábeis ou outros elementos mínimos que atestem o desequilíbrio econômico.

A ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove, mediante documentação idônea, sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de prova objetiva, é insuficiente para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula n. 481.

TJES, Agravo de Instrumento nº 50169000259, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 24/10/2017.

TJES, Agravo de Instrumento nº 8179000487, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 17/04/2018.

TJES, Agravo de Instrumento nº 24179007091, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 22/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5008183-36.2024.8.08.0000

AGVTE
:
GRANITO SANTO ANTONIO LTDA

AGVDO
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
GRANITO SANTO ANTONIO LTDA
, eis que irresignado com a decisão
de id nº 43857208 na origem
, por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduze
o
Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sumulado de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (Súmula n. 481, grifo nosso).

Portanto, incumbe à pessoa jurídica, ainda que associação sem fins lucrativos, o ônus da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

É a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O benefício da gratuidade judiciária somente será concedido à pessoa jurídica mediante comprovação de que dele necessite, independentemente de ter ou não fins lucrativos. Precedentes do STJ.

2) Incabível a concessão do benefício da assistência judiciária destinado aos reconhecidamente pobres àqueles que não comprovam o estado de miserabilidade.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 50169000259, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista, se comprovar estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo.

2. No presente caso, a pessoa jurídica agravante não apresentou prova de sua efetiva condição de hipossuficiência financeira a autorizar a concessão do benefício pleiteado.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 8179000487, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DUAS PESSOAS FÍSICAS E UMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo Súmula nº 481 do C. STJ, Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. No presente caso, os Agravantes juntam aos autos somente alguns documentos que não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira da pessoa jurídica para arcar com os custos do processo.

3. Isso porque não é possível aferir qual é a origem das dívidas que constam das ordens de protestos, dos instrumentos particulares de confissão de dívida e dos comprovantes de negativação de órgãos de proteção ao crédito (fls. 73/85).

4. Também não há nenhum elemento que indique como as supostas dívidas afetaram o patrimônio da empresa, tampouco documentação contável demonstrando desequilíbrio entre receitas e despesas e outras questões que poderiam ser facilmente trazidas a lume para atestar a alegada quebra total da pessoa jurídica.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179007091, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Na hipótese dos autos,

depreende-se do caderno processual que,
na origem,

embora tenha sido oportunizado ao Recorrente que apresentasse documentos que comprovassem a alegada miserabilidade, este não o fez.

De igual modo, ao interpor o presente recurso, a empresa Recorrente não anexou um documento sequer que comprove,
mesmo
minimamente, a suposta dificuldade financeira.

De rigor, assim, a manutenção da decisão combatida, que acertadamente indeferiu a benesse
à pessoa jurídica Recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.